Tribunal: TJES
Processo: 5000606-92.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-92.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000606-92.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado “(...) ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que disponibilize as lentes de contato rígidas, conforme receituário e laudo oftalmológico, para fins de tratamento de Nathalia Rodrigues de Souza, nos termos do receituário médico em anexo, em prazo máximo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser documentalmente comprovado nos autos.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, que foi recebido sob efeito suspensivo.

Com razão o Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que é necessária a revogação da liminar outrora deferida.

Após a análise dos argumentos do Agravante e dos documentos acostados nos autos de origem, denota-se que não há comprovação, por meio de laudo oftalmológico fundamentado e circunstanciado, que descreva a gravidade da doença, assim como o caráter emergencial ou o risco iminente da saúde em caso de ausência do uso imediato das lentes de contato.

Somado a isto, é imprescindível a demonstração da incapacidade financeira de arcar com o custo dos itens prescritos, o que não se vislumbra nos autos em análise sumária. Sequer há informação do valor das lentes de contato pretendidas e do tempo provável de tratamento.

Registra-se que a busca da via judicial para alteração das prioridades definidas pelos regulamentos administrativos poderá não apenas ensejar ônus econômico anormal para o Poder Público, mas igualmente afetar as prioridades já estabelecidas em prol de outros usuários do sistema de saúde.

Logo, verifica-se flagrante ausência de comprovação de periculum in mora, a suscitar a necessidade de acautelamento da situação fática, até ulterior deliberação da lide pelo Juízo de piso.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a cassação da liminar outrora deferida. Sem custas e honorários.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)